Tribunal: TJDFT
Processo: 0747087-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS E FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DAS EXECUTADAS/AGRAVADAS. CABIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 524, §3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo previsão do art. 524, caput e § 3o do Código de Processo Civil, o requerimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa “será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; e que “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.”
2. Consoante definido ainda pelos artigos 396 e 438, inciso I do CPC, possível ao órgão judicial ordene à parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder e, em se cuidando de repartições públicas, requisite, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes.
3. Hipótese em que o ente sindical agravante requer, visando a liquidação do quantum debeatur de direito reconhecido em sentença coletiva, a apresentação de dados funcionais e fichas financeiras dos servidores substituídos, individualmente nomeados em lista constante dos autos originários.
4. Incumbe ao Poder Judiciário, à luz da concepção do neoprocessualismo que norteia o CPC/2015, garantir que as partes cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 6o, CPC), a ser satisfeita em tempo igualmente razoável.
5. Não obstante a possibilidade de os servidores substituídos, individualmente, formularem à Administração o pedido ora em discussão, disto poderia decorrer significativo e desnecessário atraso processual, e, eventualmente, ajuizamento de novas medidas judiciais (v.g., impetração de habeas data). Por isto, revela-se mais razoável seja expedida determinação aos agravados no sentido de fornecimento, em prazo a ser razoavelmente fixado pelo juízo de origem, dos documentos necessários à liquidação da sentença coletiva.
6. Recurso conhecido e provido.